Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700968-46.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ROBSON DE ALMEIDA PRIMO AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ROBSON DE ALMEIDA PRIMO, apontando como autoridade coatora a 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL e como ilegal o acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que condenou o réu à pena de 15 dias de prisão simples, no regime semiaberto (autos no 0704441-09.2022.8.07.0012). Narra a impetrante não ter sido fixado o regime aberto ao paciente em razão de sua reincidência. No entanto, revela-se desproporcional o determinado, considerando a conduta praticada pelo sentenciado. Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a reincidência, por si só, não impede o cumprimento da reprimenda em regime mais brando. Na hipótese, o mais apropriado seria o aberto. Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, seja concedida a ordem, fixando-se o regime aberto ao paciente. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Como se sabe, o habeas corpus constitui-se, por natureza, em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva) ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Depreende-se, por via reversa, que o writ não se destina a servir de remédio para todos os males de direito que venham a acometer o indivíduo – além dos estritos casos de privação ou ameaça à liberdade. Não por acaso, o STF e o STJ já pacificaram orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Apesar disso, o aludido remédio constitucional pode ser admitido – de forma excepcional – quando constatada flagrante teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. É o que se extrai dos mais julgados abaixo: (...) 3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade de sua garantia constitucional, não podendo ser manejado quando inexiste ato judicial capaz de causar ofensa ou ameaça, ainda que indireta ou reflexa, à liberdade de locomoção do paciente. (...) (HC n. 852.876/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023.) (...) 1. Tem-se habeas corpus impetrado como substitutivo do recurso ordinário cabível, o que somente é admitido em caráter excepcional pela jurisprudência desta Corte e do egrégio Supremo Tribunal Federal, quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (AgInt no HC n. 820.013/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 29/8/2023.) (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) (...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.) De igual forma, esta Corte de Justiça possui o entendimento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio quando não constatada, de plano, ilegalidade ou teratologia. Confira-se: (...) 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir para cassar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, qualquer situação capaz de justificar o remédio constitucional, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1764430, 07394434220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) I - A jurisprudência pátria tem sido pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de ser desvirtuar a essência da ação constitucional. II - Semelhantemente, o cabimento do Habeas Corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se às hipóteses de flagrante ilegalidade para que o Tribunal de Justiça não se transforme em uma terceira instância. III - Se o acórdão combatido encontra-se devidamente fundamentado e lastreado em entendimento jurisprudencial controvertido, com amparo em julgados do col. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, há de se concluir pela inexistência de ilegalidade patente a justificar a admissão da impetração. IV - Ordem não admitida. (Acórdão 1430861, 07061380420228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas tais considerações, e retomando o caso em apreço, observa-se que a impetrante se serve da via estreita para pleitear a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto, por considerar que o semiaberto seria desproporcional à contravenção praticada pelo paciente (exercício irregular da profissão ou atividade econômica). Extrai-se do processo originário (no 0704441-09.2022.8.07.0012) que o réu/ora paciente foi sentenciado e condenado à pena de 15 dias de prisão simples, fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em razão da reincidência. Interposto recurso de apelação, este foi devidamente apreciado pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que manteve a sentença. Por oportuno, confira-se: “PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA. ART. 47 DA LCP –TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Realiza o tipo penal do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, a conduta do acusado que transporta passageiros de maneira remunerada, na forma de transporte público coletivo, no perímetro urbano mediante cobrança de valor, sem que possua condições legais para tal. Trata-se de conduta típica. 2. Consta da denúncia que, em 15/6/2022, às 21h05, em via pública, perto ao Condomínio Crixás, São Sebastião/DF, o acusado exerceu atividade econômica sem autorização legal ao realizar o transporte de passageiros no veículo Honda CG START, Placa REV – 8C43 DF, sem a devida permissão/concessão estatal. O magistrado sentenciante condenou o réu à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto (ID 56550202 e 56550204). 3. Em suas razões recursais (ID 56550210), o réu alega ausência de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, cuja proteção deve se restringir ao Direito Administrativo. Pede a aplicação do princípio da insignificância e sua absolvição. Subsidiariamente, pede o afastamento da reincidência e a substituição da pena privativa de liberdade. Contrarrazões e parecer do MPDFT pela manutenção da sentença (ID 56550213 e 57145625). 4. Inicialmente, não há falar em atipicidade da conduta, porquanto a profissão de motorista profissional de transporte público coletivo é regulamentada pela Lei 13.101/2015 e o transporte ilegal de passageiro adequa-se ao tipo previsto no artigo 47 da LCP, que visa proteger a incolumidade pública, a mobilidade urbana, a segurança viária e a atividade econômica regulamentada. A previsão de medidas administrativas no CTB não afasta a aplicação de sanção na esfera penal. Ressalte-se que o "transporte pirata" não guarda respeito a proteção mínima para a segurança da população, sendo, portanto, socialmente inadequado. Neste sentido: “Submete-se às penas do artigo 47 da Lei das Contravenções Penais quem exerce atividade econômica sem preencher as condições para tal exercício. Não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP.” (Acórdão n. 1166215, Rel. Juiz João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal, DJe 25/04/2019). 5. Realiza o tipo penal do art. 47 da LCP, a conduta do acusado que transporta passageiros de forma remunerada, na forma de transporte de público coletivo, no perímetro urbano mediante cobrança de valor, sem que possua as condições legais para tal. O transporte remunerado de passageiros é atividade regulamentada, tanto pela Lei no 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, quanto pela Lei Distrital no 5.691/16, que regulamentou a prestação de Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros (STIP), baseado em tecnologia de comunicação em rede, que criou requisitos e instituiu regulamentos específicos para o exercício da profissão visando à segurança do transporte público e dos seus usuários. 6. A autoria e materialidade ficaram adequadamente comprovadas, quer seja pela ocorrência policial, auto de infração, quer seja pela prova oral produzida em juízo, inclusive com depoimento de testemunhas, motivo pelo qual não há falar em absolvição. 7. Lado outro, irreparável a dosimetria. Na etapa, a pena foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, a agravante da reincidência (condenação transitada em julgado no processo n. 0005710-02.2018.8.07.0001, em 30/7/2020 – Consulta ao sítio eletrônico do TJDFT[1]) foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se inalterada a reprimenda. Na última etapa, a reprimenda foi mantida inalterada, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição. Por fim, em que pese o processo em pauta tratar-se de condenação de contravenção penal, em observância aos ditames do artigo 7o da Lei de Contravenções Penais e dos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 44, I, do Código Penal, em razão da reincidência, inviável a adoção do regime aberto bem como a substituição da pena. 8. Recurso conhecido e improvido. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95”. (grifos acrescidos) Da leitura atenta da transcrita ementa, percebe-se que a autoridade apontada como coatora, ao manter o regime inicial semiaberto, expôs, ainda que de forma sucinta – característica do procedimento dos Juizados Especiais – os fundamentos para tanto, em razão da reincidência do réu. O paciente foi condenado anteriormente nos autos no 0005710-02.2018.8.07.0001 pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 1 ano e 8 meses, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito. O art. 33, §2o, é claro ao impor ao reincidente regime mais gravoso do previsto abstratamente aos não reincidentes. Logo, estando a eleição do regime em consonância com a lei e com a jurisprudência dominante, não há falar em teratologia no acórdão questionado, o que impede a análise do tema em sede de habeas corpus. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 309, da Lei no 9.503/97. A pena foi fixada foi fixada em 06(seis) meses de detenção, para cumprimento inicial no regime semiaberto. 3. Razões recursais oferecidas para alteração do regime inicial do cumprimento de pena, requerendo o recorrente a fixação do regime aberto. Em contrarrazões a procuradoria de justiça pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. 4. O recurso cinge-se à alteração do regime inicial de cumprimento de pena. 5. No tocante ao regime de cumprimento da pena, os parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, estabelecem os parâmetros para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: a) o quantum da pena privativa de liberdade estabelecida; b) a reincidência; c) a observância ao artigo 59 do Código Penal. 6. No caso, embora fixada a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, constata-se que o apelante é reincidente. Assim, por força da agravante da reincidência, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal. Sentença irretocável. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1834607, 07184225720218070007, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos) Por todo o exposto, não resta caracterizada situação de teratologia ou de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a admissão do presente writ. Convém lembrar a redação conferida à Súmula no 640 do STF, no sentido de que: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Logo, também por esse viés, diante da possibilidade de enfrentamento da decisão hostilizada por meio de recurso extraordinário – e, repita-se, inexistindo excepcionalidade apta a justificar o manejo do presente habeas corpus – deve o pedido ser formulado em sede própria. Sendo assim, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator